Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-50.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais – Pretensão de manutenção do contrato de plano de saúde coletivo e reparação por danos morais, sob a alegação de que houve resilição ilegal do contrato - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Alegação de que não compõe quadro de empregado da corré AFFIX, apenas contratou plano de

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais – Pretensão de manutenção do contrato de plano de saúde coletivo e reparação por danos morais, sob a alegação de que houve resilição ilegal do contrato - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Alegação de que não compõe quadro de empregado da corré AFFIX, apenas contratou plano de saúde da operadora MEDISANITAS, através da administradora AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, e que a rescisão contratual imotivada no período pré-natal e na iminência do parto, além de ilegal causou-lhe danos morais passíveis de indenização – Sentença "extra petita, nulidade – Aplicação do art. 1.013, § 3o, II, do CPC - Proteção inserta no art. 13o, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, extensível aos contratos coletivos por adesão – Caso em que, a admissão da denúncia vazia nos contratos coletivos, ignorando que as próprias operadoras hoje já não realizam contratos individuais para fugir da limitação imposta, objetiva fazer letra morta da regulação da atividade – Rescisão unilateral e imotivada que enseja a reparação por danos morais – Recurso provido – O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela apelada, determinando a reapreciação do recurso de apelação nos termos da jurisprudência por ele pacificada, no sentido de que é admitida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, porquanto o artigo 13, parágrafo único, II, "b" da Lei 9.656/1998 aplica-se apenas aos contratos individuais ou familiares – Recurso reapreciado com manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001015-50.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
DANIELLE PEIXOTO DE NOVAIS MOCELLIN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. e AFFIX
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001015-50.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - E
APELAÇÃO No 1001015-50.2016.8.26.0220.
APELANTE: DANIELLE PEIXOTO DE NOVAIS MOCELLIN.
APELADAS: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á SAÚDE S.A e
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
JUIZ: ARION SILVA GUIMARÃES.
VOTO No 22.492
APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c.c
Indenização por Danos Morais Pretensão de manutenção do
contrato de plano de saúde coletivo e reparação por danos
morais, sob a alegação de que houve resilição ilegal do contrato -
Sentença de parcial procedência Inconformismo da autora
Alegação de que não compõe quadro de empregado da corré
AFFIX, apenas contratou plano de saúde da operadora
MEDISANITAS,
através
da
administradora
AFFIX
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, e que a rescisão
contratual imotivada no período pré-natal e na iminência do
parto, além de ilegal causou-lhe danos morais passíveis de
indenização Sentença “extra petita, nulidade Aplicação do
art. 1.013, § 3o, II, do CPC - Proteção inserta no art. 13o,
parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, extensível aos contratos
coletivos por adesão – Caso em que, a admissão da denúncia
vazia nos contratos coletivos, ignorando que as próprias
operadoras hoje já não realizam contratos individuais para fugir
da limitação imposta, objetiva fazer letra morta da regulação da
atividade
Rescisão unilateral e imotivada que enseja a
reparação por danos morais Recurso provido O STJ deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela apelada,
determinando a reapreciação do recurso de apelação nos termos
da jurisprudência por ele pacificada, no sentido de que é admitida
a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde na
modalidade coletiva, imotivadamente, após a vigência do período
de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte,
porquanto o artigo 13, parágrafo único, II, "b" da Lei 9.656/1998
aplica-se apenas aos contratos individuais ou familiares

Recurso reapreciado com manutenção da decisão proferida no
Acórdão anterior.

Vistos.
Ao relatório de fls. 254/255, acrescento que o acordão
de fls. 253/263 deu provimento ao recurso interposto pela autora para julgar a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001015-50.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - E
procedente e condenar as rés a manter a autora no plano de saúde nos moldes contratados,
e, solidariamente, pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
por danos morais.
Provido pelo Superior Tribunal de Justiça o Recurso
Especial interposto pela apelada, foi determinada a reapreciação do recurso de apelação
nos termos da jurisprudência por ele pacificada, no sentido de que é admitida a rescisão
unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, imotivadamente, após a
vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, porquanto o
artigo 13, parágrafo único, II, "b" da Lei 9.656/1998 aplica-se apenas aos contratos
individuais ou familiares.
É o breve relatório do necessário.
Em cumprimento ao V. Acórdão de fls. 351/354, do
Superior Tribunal de Justiça, passo a reapreciar a questão considerando a possibilidade de
rescisão imotivada de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, após a vigência
do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.
Pois bem.
Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do
contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sob a alegação de que houve a rescisão
indevida, uma vez que os pagamentos estavam em dia.
Sustenta a ré-apelada que, cuidando-se de plano de
saúde coletivo, não há óbice legal à rescisão unilateral por iniciativa da operadora de plano
de saúde, conforme expressamente previsto contratualmente, como ocorreu na hipótese dos
autos.
Sem razão, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001015-50.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - E
Isto porque, embora o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tenha firmado entendimento de que a proteção inserta no artigo 13o, parágrafo
único, inciso II, da Lei 9.656/98, que veda a rescisão unilateral imotivada do contrato,
conferida aos contratos individuais, não é extensível aos contratos coletivos por adesão, a
legalidade da sobredita rescisão pressupõe a prévia notificação da parte adversa.
E ao contrário do quanto sustentado nas contrarrazões
de apelo, a notificação enviada à estipulante não supre a necessidade de notificação
diretamente aos beneficiários do plano.
Assim,
não
comprovado
nos
autos
que
os
beneficiários do plano de saúde em questão, tenham sido previamente notificados pela ré,
de rigor o restabelecimento do plano de saúde.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar a
ação procedente e condenar as rés a manter a autora no plano de saúde nos moldes
contratados, e, solidariamente, pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por danos morais, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde
a data deste julgamento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação, mantidas as verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator